Tribunal: TJES
Processo: 0005262-26.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005262-26.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELINA GERALDA RIBEIRO CIRILO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL.
CRÉDITO DE NATUREZA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada. 2 – Não foram produzidas provas capazes de demonstrar que as Cédulas de Crédito objeto do pedido de alongamento de dívida são provenientes de empréstimos de natureza rural. 3 – A simples alegação da Apelante de que todos os valores dos empréstimos foram utilizados na produção agrícola ou para renegociar dívidas relativas a esta atividade, desacompanhada de prova, não é suficiente para justificar a reforma da sentença. 4 – Recurso desprovido. Honorários recursais. Deferimento da gratuidade judiciária para a tramitação do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005262-26.2019.8.08.0014

APELANTE
: ADELINA GERALDA RIBEIRO CIRILO

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 355-358v, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Alongamento/Prorrogação de Dívida Rural c/c Repetição do Indébito.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento, especialmente considerando o grau de endividamento da Apelante.

A Apelante ajuizou a presente requerendo o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural referente às Cédulas de Crédito Rural n.º 1393140 e 1959270, como se vê no item 4 dos “Pedidos e Requerimentos” da petição inicial (fl. 14).

O MM Juiz indeferiu a pretensão deduzida por entender que os créditos negociados e renegociados entre as partes não eram de natureza rural.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que todas as cédulas de crédito que possuem a finalidade “Confissão Renegociação” foram celebradas para pagar débitos originários de crédito rural.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão deduzida.

I
n casu
, como mencionado, a Apelante afirma que as cédulas de crédito de nº. 1393140 e 1959270 foram celebradas para pagar débitos originários de crédito rural.

A Cédula de Crédito n.º 1393140 (fls. 21-32) foi firmada com a finalidade de “
Confissão e renegociação de dívida
” (fl. 21) decorrentes dos Instrumentos de Crédito nºs LM-25950, AD-25950, 119101-7, 132783-2 e 132460-8.

A Cédula de Crédito n.º 1959270 (fls. 38-44), foi firmada com a finalidade de “Confissão e renegociação de dívida” (fl. 38) decorrentes dos Instrumentos de Crédito nºs 180917-3, 180918-0 e 181931-6.

As duas Cédulas de Crédito que foram objeto do pedido formulado na inicial, bem como os instrumentos que a elas deram origem e que acompanharam a petição inicial, apontam a finalidade de “renegociação”, não podendo presumir que digam respeito a uma renegociação de dívida rural.

A matéria referente à prorrogação da dívida rural encontra-se disciplinada no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central, em leis e resoluções específicas e transitórias relativas a cada período específico.

O Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4, que o alongamento da dívida poderá ser pleiteado pelo devedor
de crédito rural
quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for oriunda de determinadas conjunturas.

Assim, em primeiro lugar, há deve restar provado que se trata de uma dívida rural para que, somente após, se verifique o preenchimento dos demais requisitos necessários ao deferimento do pedido de alongamento da dívida.

A simples alegação da Apelante de que todos os valores dos empréstimos foram utilizados na produção agrícola ou para renegociar dívidas relativas a esta atividade, desacompanhada de prova, não é suficiente para justificar a reforma da sentença.

Considerando que, no caso em análise, os instrumentos questionados não fazem menção a dívida rural e que não restou comprovado que se trata de crédito desta natureza, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que foi deferido o benefício da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)